Tribunal: TJMT
Processo: 1008711-90.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1o DA LEI 9099/95 - CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC/2015 – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, §1o da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015 e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1021, § 4o do CPC.
Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado, porém, sem o recolhimento das custas processuais no prazo legal das 48 horas ditadas pelo artigo 42 , § 1o da Lei 9099/95.
O artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:
Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
A base de cálculo para o preparo recursal será o valor equivalente à pretensão do recorrente, consoante item 5.9.4 da CNGC/MT, que estabelece o seguinte:
“Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente”.
O próprio FONAJE editou o Enunciado 80, nos moldes abaixo vazados:
ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).
Como mencionado no próprio enunciado acima transcrito, existem precedentes no próprio STJ sobre o tema, nos seguintes julgados: Res, n 8 , de 07/08/2008-STJ, art 2o , parágrafo 1o; Resp 1.002.985/RS; Resp 1.062.336/RS; AgRg no Resp 1.081.845/RS; Resp 992.168/RS; Resp 1.008.446/RS; AgRG no Resp 1.081.404/RS e AgRg no Resp 1.046.881/RS CPC , art. 543-C. Ainda os seguintes:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(AI 665.127-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJE 20.6.2008).
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Recurso inominado julgado deserto. Ofensa constitucional indireta. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo Regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE 572.068-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJE 15.8.2008).
“EMENTA: ACÓRDÃO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso extraordinário. Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte. Agravo desprovido”
(AI 379.557-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 14.11.2002).
Nesta Turma Recursal, os seguintes recursos foram julgados neste sentido: 0010083-50.2014.811.0019, 0010149-30.2014.811.0019, 002.2011.017.277-8 e 0051537-98.2013.811.0001, entre outros tantos.
Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.
De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento ao recurso.
O relator pode monocraticamente negar seguimento a recurso que não possua os requisitos de admissibilidade, senão vejamos:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”.
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação:
SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).
Anoto ainda que não se aplica em sede de Juizados Especiais a disposição do artigo 1007, § § 2o e 4o do NCPC, NOS MOLDES DA RECLAMAÇÃO 120539/2016, JULGADA PELO E. TJMT cuja relatora foi a DESEMBARGADORA SERLY MARCONS ALVES.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o pagamento integral das custas processuais.
Estando o recurso aviado em desconformidade com a decisão de tribunal superior, e ainda, em desacordo com os entendimentos da própria Turma Recursal, descendo o feito à realidade intrínseca dos Juizados Especiais, o recorrente, torna-se um recorrente vencido, razão pela qual, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, registrando ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1021, § 4o do CPC/2015.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator